Tribunal: TJMT
Processo: 0017200-15.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017200-15.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANIRALDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 859.557.101-59 (APELANTE), R. C. V. - CPF: 046.013.411-67 (VÍTIMA), E. C. V. (VÍTIMA), C C V (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTOPHER CAVALHEIRO VELASCO - CPF: 027.630.781-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ABANDONO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DOLO NÃO DEMONSTRADO E PENA-BASE ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - DEPOIMENTOS COERENTES DA MÃE DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA - DOLO CONFIGURADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O dolo do abandono material configura-se pela demonstração de que o
“não cumprimento da obrigação judicialmente assumida ocorreu sem justa causa, mediante vontade livre e consciente, notadamente diante da falta de justificativa apta a atestar eventual incapacidade financeira durante o período descrito na exordial acusatória”
(TJMT, AP N.U. 0016108-22.2017.8.11.0004).

Comprovado que o apelante tinha condições financeiras de prover o sustento de seus filhos menores e
“deixou voluntariamente de fazê-lo, cabe ao réu provar a existência de justificativa idônea para o descumprimento da obrigação alimentar”
(STJ, HC n. 194.225/GO).

“O dolo está demonstrado não só pelo fato do Réu, mesmo trabalhando, ter deixado de efetuar o pagamento da pensão judicialmente fixada, mas também por não ter comprovado motivo justo para o abandono. A pretensa justa causa, que elidiria a responsabilidade penal do recorrente, não restou comprovada a contento, uma vez que o Acusado não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade estreme de cumprir a obrigação.”
(TJMT, AP N.U 0002025-80.2019.8.11.0052)

“Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

“A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 767.247/PE).

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do abandono material a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017200-15.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ANIRALDO VELASCO RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANIRALDO VELASCO RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U. 0017200-15.2018.8.11.0064), que o condenou por abandono material a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime aberto - art. 244,
caput
, do CP - (ID 211810674).

O apelante sustenta que: 1) não estaria demonstrado o dolo de inadimplir pensão alimentícia; 2) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 211810683).

A i. 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 211810687).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ARTIGO 244, CAPUT, C.C ARTIGO 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Tipicidade formal - Ausência alegada - Dosimetria da pena - Valor negativo - Culpabilidade - Intensidade do dolo - Bis in idem - Motivos do crime - Banalidade - Consequências - Abalo psicológico - Intenso sofrimento - Recurso de Apelação - Improvimento - Manutenção da sentença condenatória. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 216685669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os meses de junho a outubro do ano de 2018, com consciência e vontade, sem justa causa, deixou de prover a subsistência dos filhos K.C.V, R.C.V. e E.C.V, menores de 18 anos e não proporcionou a eles os recursos necessários para subsistência ao deixar de pagar pensão alimentícia judicialmente fixada, conforme BOPJC 2018.310763, cópia da decisão judicial proferida na ação de alimentos, cópia dos extratos bancários e declarações vitimárias e testemunhais. [...]

O Ministério Público denuncia Aniraldo Velasco Ribeiro como incurso nos arts. 71 e 244 do CP. [...]
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 211809768)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] No caso em testilha, é possível admitir-se haver prova da materialidade, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em sede extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do delito.

Ademais, verifica-se que o acusado é o pai das vítimas, conforme consta das certidões de nascimento acostadas aos autos.

No que tange à autoria observo que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo do processo, bem como pelo fato de que o acusado não conseguiu provar que não teria condições de manter a pensão fixada pela Justiça, tampouco de pagar a prestação pecuniária fixada.

As provas dos autos indicam que acusado abandonou seus filhos menores, sem nenhum motivo aparente ou justificável, deixando-os aos cuidados de sua genitora, negligenciando seu dever paternal, que é de pelo menos tentar ampará-la no aspecto material.

Na hipótese de falta de pagamento de pensão, consuma-se o delito de abandono material no momento em que o acusado deixou de pagar os alimentos.

[...] Desta forma, pode-se concluir com segurança, que pela coerência probatória existente nos autos, mormente pelas declarações da genitora das vítimas em Juízo, resta plenamente caracterizada a autoria delitiva do crime em apreço.

Assim, cabe asseverar que as declarações da genitora das vítimas são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, segura e coerente, inclusive, confirmando todos os fatos descritos na denúncia. [...]

Por sua vez, o acusado ao depor em Juízo alegou que efetuou o pagamento, contudo, não acostou aos autos nenhum comprovante para corroborar sua alegação. [...]

Outrossim, pela simples análise do depoimento do acusado, resta evidente que suas alegações não encontram-se concatenadas com o contexto fático contido nos autos e nem tão pouco as razões de suas palavras não coadunam com as provas colhidas na instrução, fato que demonstra apenas o intuito do mesmo de eximir-se da responsabilidade do crime que está sendo acusado. [...]

Por fim, diante das provas coligidas no processo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do crime, devendo-se destacar que não há qualquer causa extintiva da punibilidade, excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade que pudesse ser reconhecida em sentença quanto ao crime de abandono material, previsto no Artigo 244, caput, do Código Penal.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ANIRALDO VELASCO RIBEIRO [...] pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 244, caput, do Código Penal. [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...] IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, isso porque o acusado sem qualquer justificativa, deixou de atender às necessidades básicas de sua filha. [...] VI - As consequências são graves, o acusado agiu, é certo, por motivos egoísticos, sendo evidente o dolo em sua conduta, que desobrigou-se da paternidade, permanecendo inerte durante todos esses anos, de modo que deixou a infante somente aos cuidados da genitora, quando tinha plena capacidade de, por qualquer forma, buscar meios de cumprir com sua obrigação legal, além de causar às vítimas transtornos e angústias de toda ordem. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando-se, portanto, à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias a pena do acusado. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Consigno, que inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ANIRALDO VELASCO RIBEIRO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 100 (cem) dias-multa, pelo crime abandono material (Artigo 244, caput, do CP) em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do CP) [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 211810674)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos R. C. V., vítima (ID 211809771 - fls. 12/13;31/32), Andreia Nunes Cavalheiro, mãe das vítimas (ID 211809771 - fls. 15/16), Ozanete Velasco Ribeiro, irmã do apelante (ID 211809771 - fls. 36/37), e o apelante (ID 211809771 - fls. 64/66).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Andreia Nunes Cavalheiro, mãe das vítimas (Relatório de Mídias - ID 211810671) e do apelante (Relatório de Mídias - ID 211810671).

Dito isso, vejamos.

O apelante declarou, em interrogatório policial, ser autônomo, auferir renda mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), realizar diárias com máquinas, bem como possuir depósitos em banco, a demonstrar sua capacidade financeira para cumprir com as obrigações alimentícias de seus filhos (ID 211809771 - fls. 64/66).

Verificam-se que os depoimentos de Andreia Nunes Cavalheiro [mãe das vítimas], nas duas fases da persecução penal (ID 211809771/Relatório de Mídias-ID 211810671), são coerentes no sentido de que ANIRALDO VELASCO RIBEIRO [apelante], entre os meses de junho a outubro de 2018, sem justificativa, deixou de pagar a pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de seus filhos menores de idade K.C.V, R.C.V. e E.C.V, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme decisão de ID 211809771 - fls. 21/23.

A narrativa judicial de ANIRALDO VELASCO RIBEIRO, de que realizou o pagamento da pensão alimentícia do referido período (Relatório de Mídias-ID 211810671), não está comprovada por qualquer meio.

Com efeito, o dolo do abandono material configura-se pela demonstração de que o
“não cumprimento da obrigação judicialmente assumida ocorreu sem justa causa, mediante vontade livre e consciente, notadamente diante da falta de justificativa apta a atestar eventual incapacidade financeira durante o período descrito na exordial acusatória”
(TJMT, AP N.U. 0016108-22.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 12.3.2024).

Se o apelante tinha condições financeiras de prover o sustento de seus filhos menores e
“deixou voluntariamente de fazê-lo, cabe ao réu provar a existência de justificativa idônea para o descumprimento da obrigação alimentar”
(STJ, HC n. 194.225/GO - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 24.4.2013).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O dolo está demonstrado não só pelo fato do Réu, mesmo trabalhando, ter deixado de efetuar o pagamento da pensão judicialmente fixada, mas também por não ter comprovado motivo justo para o abandono. A pretensa justa causa, que elidiria a responsabilidade penal do recorrente, não restou comprovada a contento, uma vez que o Acusado não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade estreme de cumprir a obrigação.”
(AP N.U 0002025-80.2019.8.11.0052 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 28.6.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime.

A motivação aplicada para negativar a culpabilidade [
“foi acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] revela-se inidônea e deve ser afastada, pois
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6.8.2013).

Este e. Tribunal assim tratou a questão:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Noutro giro, os fundamentos utilizados para depreciar os motivos [
“este não lhe favorece, isso porque o acusado sem qualquer justificativa, deixou de atender às necessidades básicas de sua filha”
] e as consequências do crime [
“o acusado agiu, é certo, por motivos egoísticos, sendo evidente o dolo em sua conduta, que desobrigou-se da paternidade, permanecendo inerte durante todos esses anos, de modo que deixou a infante somente aos cuidados da genitora, quando tinha plena capacidade de, por qualquer forma, buscar meios de cumprir com sua obrigação legal, além de

causar às vítimas transtornos e angústias de toda ordem”
] integram o tipo penal, não sendo possível utilizá-los para elevar a pena-base (STJ, AgRg no HC n. 767.247/PE - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] - 19.10.2023).

Afastado o reconhecimento negativo da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

Em relação ao patamar de aumento, a jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Dessa forma, readéqua-se a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar a pena do abandono material a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024